Tribunal: STF
Processo: ARE 1370930
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. SENTENÇA JÁ PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA. VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO: INOCORRÊNCIA. 



    1. O art. 109, inc. I, da Constituição da República e o Tema nº 1.234 do ementário da Repercussão Geral não foram objeto de discussão e deliberação prévios pela Turma Recursal de origem e nem pela decisão agravada. A ausência de prequestionamento explícito atrai a aplicação das Súmulas nº 282 e nº 356 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A Turma Recursal de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional, Código de Processo Civil, assentou a impossibilidade de alteração da competência após a prolação da sentença. Rever esse entendimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável em sede extraordinária.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.